Tribunal: TJBA
Processo: 0001976-26.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001976-26.2011.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTA ENNES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. PODER DE POLÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ATO LÍCITO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de ato ilícito praticado pelo Município de Porto Seguro, a ensejar dano moral, decorrente do ato de desocupação da área pública onde residia a parte autora, sem comunicação prévia e concessão de auxílio moradia.

II - Conforme o enunciado da súmula 619, do STJ, a ocupação irregular de área pública por particular não gera direitos possessórios, pois configura mera detenção, de natureza precária, o que afasta, a princípio, o pleito indenizatório decorrente da desocupação forçada.

III –

Entretanto, em que pese o entendimento pacificado do STJ,
in casu
, é possível a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da forma como o poder público realizou a desocupação, caso fiquem demonstradas atitudes abusivas/ilegais na concretização do ato de desocupação.

IV - É certo que o Município possui a competência de promover o adequado ordenamento territorial, nos termos do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo valer-se, para tanto, do poder de polícia.

V - A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial, tampouco à prévia notificação, quando realizada a construção em área pública, porque dotado do atributo da autoexecutoriedade e coercibilidade.

VI - Além disso, os atos administrativos

gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual são presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre que foram praticados de modo ilegal.

VIII - Assim, ausente a comprovação de excesso na atuação dos prepostos do Município, não se pode imputar à Administração Pública Municipal a prática de ato ilícito ensejador de reparação indenizatória, de modo que deve ser mantida a sentença.

IV - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0001976-26.2011.8.05.0201
, em que é apelante,
JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS
, e apelado,
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça